Tribunal: TJMT
Processo: 0002637-22.2008.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002637-22.2008.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLAUDINO FANK - CPF: 766.422.679-15 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NICHELE - CPF: 056.006.690-20 (ADVOGADO), LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (APELANTE), PAULO CESAR FAVARO MOTTA - CPF: 843.424.479-91 (APELADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), CLAUDINO FANK - CPF: 766.422.679-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – TRANSITO EM JULGADO – DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL – SOLIDARIEDADE ATIVA ENTRE ADVOGADOS – QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE SE DÁ EM RELAÇÃO A TODOS OS ADVOGADOS QUE COMPUNHAM A SOCIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa), de modo que se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso.

No caso, a pretensão da parte encontra-se fulminada pela ocorrência de preclusão e da coisa julgada material, ante a existência de acordo homologado pelo Juízo que abarcou os honorários advocatícios em questão, cuja sentença transitou em julgado.

Ainda que parte defenda a inexistência de solidariedade civil entre os advogados, o certo é que o art. 267, do C. Civil é suficientemente claro ao dispor que “Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”, sendo complementado pelo art. 268, ao asseverar que “Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar”, devendo ser aplicado o quanto disposto no art. 15, da Lei n. 8.906/94 na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Anderson Cesar Frei Alexo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Paulo Cesar Favaro Motta, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 525, §1o, inc. VII, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que possui direito ao recebimento da verba honorária, nos termos dos arts. 22 e 23, ambos da Lei n. 8.906/94. Segue sustentando, que inexiste solidariedade ativa entre os advogados que atuaram na demanda, a qual não pode ser presumida, conforme regra do art. 265, do C. Civil, mormente pelo fato de não ter havido quitação dos honorários advocatícios. Firme no seu propósito, alega que o advogado Gastão Batista Tambara renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, deixando de existir qualquer possibilidade de solidariedade ativa entre os causídicos. Alega ainda, que o advogado Gastão Batista Tambara não deu quitação a integralidade dos honorários advocatícios, sendo totalmente possível o cumprimento de sentença em questão. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 124693491 – pág. 266/295), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Paulo Cesar Favaro Motta opôs embargos de terceiro em desfavor de Claudino Frank e outros, aduzindo que firmou contrato de arrendamento rural com Antonio Braz Zonta em 2007, além de um subarrendamento com a empresa SLC, motivo pelo qual a área objeto do feito não pode ser objeto de penhora.

Durante a marcha processual, as partes entabularam acordo extrajudicial, que foi homologado pelo Juízo, nos termos do art. 487, inc. III, do CPC, assim como os honorários advocatícios, firmado entre Paulo Cesar Favaro Motta e o advogado Gastão Batista Tambara (id. 124693491 – pág. 133), cujo transito em julgado ocorreu em 25.09.2018 (id. 124693491 – pág. 135).

Posteriormente, o advogado Anderson Cesar Frei Alexo, que também atuou no feito, requereu cumprimento de sentença em face de Paulo Cesar Favaro Motta, visando o pagamento dos honorários advocatícios que lhe são devidos, no montante de R$ 743.674,74 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) (id. 124693491 – pág. 91/93).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, asseverando que firmou acordo com o advogado Gastão Batista Tambara acerca dos honorários advocatícios, já transitado em julgado, devendo o feito ser extinto (id. 124693491 – pág. 98/126).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o advogado Gastão Batista Tambara recebeu os honorários advocatícios afetos a demanda, conforme acordo firmado entre as partes que foi homologado pelo Juízo, aliado ao fato de que o exequente pertencia a mesma sociedade de advogados do referido causídico, na forma do art. 15, da Lei n. 8.906/94, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e extinguiu o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 525, §1o, inc. VII, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 124693491 – pág. 219/222).

Irresignado, o apelante sustenta que possui direito ao recebimento da verba honorária, nos termos dos arts. 22 e 23, ambos da Lei n. 8.096/94.

Segue sustentando, que inexiste solidariedade ativa entre os advogados que atuaram na demanda, a qual não pode ser presumida, conforme regra do art. 265, do C. Civil, mormente pelo fato de não ter havido quitação dos honorários advocatícios.

Firme no seu propósito, alega que o advogado Gastão Batista Tambara renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, deixando de existir qualquer possibilidade de solidariedade ativa entre os causídicos.

Alega ainda, que o advogado Gastão Batista Tambara não deu quitação a integralidade dos honorários advocatícios, sendo totalmente possível o cumprimento de sentença em questão. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que a verba honorária pretendida foi objeto de acordo entabulado entre o executado Paulo Cesar Favaro Motta, ora apelado, e o advogado Gastão Batista Tambara, cujo pacto foi homologado pelo Juízo de origem, conforme sentença de 124693491 – pág. 133), sendo que do aludido
decisum
não adveio qualquer recurso (id. 124693491 – pág. 135).

À vista disso, inexistindo qualquer recurso do exequente, ora recorrente, em face da sentença homologatória alhures, resta evidente que sua pretensão encontra-se preclusa.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu no caso em voga. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Com a devida vênia, pensar diferente daria ensejo a violação da coisa julgada material, o que não se admite.

Outra não é a lição de Luiz Guilherme Marinoni acerca do tema, verbis:

“
1. Sentença definitiva
.
Sentença definitiva é aquela que aprecia o fundo do litígio, extinguindo o processo com resolução do mérito
.
A sentença definitiva transita formal e materialmente em julgado, sobre ela se formando a coisa julgada
(art. 502, CPC).
A sentença definitiva tem autoridade endoprocessual e extraprocessual:
impossibilita a rediscussão das questões decididas tanto dentro do processo em que foi proferida como fora dele
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Não obstante, ainda que o apelante defenda a inexistência de solidariedade civil com o advogado Gastão Batista Tambara, o certo é que o art. 267, do C. Civil é suficientemente claro ao dispor que “
Cada um dos credores solidários tem direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro”
, sendo complementado pelo

art. 268, ao asseverar que
“
Enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar”.

Assim, resta evidente a existência de sociedade civil entre os causídicos, pois, o autor da demanda, ora apelado, outorgou procurações tanto para Gastão Batista Tambara, quanto para Anderson Cesar Frei Alexo, ora recorrente,
“que pertenciam à sociedade de advogados Tambara & Alexo advocacia”
(id. 124693491 – pág. 221), estando em harmonia com o quanto disposto no art. 15, da Lei n. 8.906/94, vejamos,
verbis
:

“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral.”

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VÁRIOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS ORIGINARIAMENTE PELA PARTE VENCEDORA. LEGITIMIDADE PARA EXECUTAR. SOLIDARIEDADE ATIVA.
OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

1. Ausência de omissão acerca das questões pertinentes à solidariedade ativa entre advogados no que tange à cobrança de honorários sucumbenciais e ao termo inicial dos juros moratórios, matérias decididas fundamentadamente no acórdão recorrido.

2
. "Havendo pluralidade de advogados representado a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação" (REsp n. 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 13.11.2015).

3. Também, no caso concreto, não se trata de substabelecimento passado com reserva de poderes, o que afasta a norma do art. 26 da Lei n. 8.906/1994.

4. A tese relativa ao termo inicial dos juros moratórios foi repelida no acórdão recorrido com fundamento, sobretudo, na coisa julgada material. No entanto, tal motivação não foi impugnada no recurso especial, incidindo, por analogia, a vedação contida na Súmula n. 283 do STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.”
(REsp n. 1.149.574/ES, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.11.2016 – negritei e grifei)

Avançando na elucidação da celeuma, é irrelevante o fato do advogado Gastão Batista Tambara ter renunciado ao mandato que lhe foi outorgado, uma vez que deixar de atuar nos autos não traduz uma espécie de cessão de crédito e muito menos extingue a solidariedade existente, motivo pelo qual um único credor pode dar quitação da totalidade do crédito recebido, consoante visto na espécie, até porque o apelante não apresentou uma prova sequer em contrário, afeta a não quitação da integralidade dos honorários advocatícios.

Ademais, inexiste qualquer prejuízo ao apelante na hipótese em tela, tendo em vista que pode buscar o que entende devido através de ação própria.

Nesse mesmo norte caminha a jurisprudência desse Tribunal ao julgar questão semelhante envolvendo os mesmos causídicos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– NULIDADE DE CLÁUSULA DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NESSE MOMENTO PROCESSUAL E PELA VIA DE APELAÇÃO –
PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADAS – QUITAÇÃO QUE SE OPERA EM RELAÇÃO A TODOS OS ADVOGADOS QUE COMPUNHAM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA QUANDO DA CONTRATAÇÃO
– SOLIDARIEDADE ATIVA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão executiva do apelante encontra-se fulminada pela preclusão/coisa julgada material, tendo em vista que, quando do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo apelado, a sentença homologatória do acordo entabulado pelo Dr. Gastão Batista Tambara junto ao ora apelado, que extinguiu o feito com resolução do mérito já havia transitado em julgado
.

2.
Ademais, não bastasse ser inviável qualquer discussão acerca da nulidade ou não da cláusula quinta do primeiro acordo firmado nos autos e/ou das decisões já transitadas em julgado, nesse momento e por essa via processual, não há que se falar que o acordo firmado entre o Dr. Gastão e o ora apelado não opera em relação ao apelante, pois, diferentemente do que alega, evidente a solidariedade ativa entre os causídicos que representam o mesmo cliente, de maneira que, tendo o Dr. Gastão Batista Tambara celebrado acordo e recebido os valores pactuados, a quitação se opera em relação a todos os demais advogados que compunham a banca quando da contratação/outorga de poderes
.”
(RAC n. 0002166-69.2009.8.11.0046, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.12.2019 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022